Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-32.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011742-32.2017.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: Estado de Mato Grosso.
Agravado: Genival Laurentino da Silva.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTE DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. Precedente do STF no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral reconhecida.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011742-32.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENIVAL LAURENTINO DA SILVA - CPF: 327.925.301-20 (AGRAVADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA -

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTE DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. Precedente do STF no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral reconhecida.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020